Tribunal: TJPA
Processo: 0820919-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820919-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRE LUIS CARDOSO GOMES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela provisória para reintegração em cargo público efetivo, com fundamento nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437/92, por configurar provimento de natureza satisfativa vedado contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível tutela provisória em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, especialmente em pedido de reintegração em cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 veda expressamente a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação contra o Poder Público.

4. O pedido de tutela provisória confunde-se com o próprio mérito da ação, o que revela seu caráter satisfativo, devendo ser analisado no curso regular do processo.

5. Ausência de comprovação de risco iminente a direitos fundamentais como vida ou saúde que justifique exceção à vedação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. NÃO É CABÍVEL TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE IMPLIQUE PROVIMENTO SATISFATIVO E ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO, SALVO SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS ENVOLVENDO DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA OU À SAÚDE, INEXISTENTES NO CASO CONCRETO.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992, arts. 1º e 1º, §3º; CPC, art. 1.059.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDRÉ LUÍS CARDOSO GOMES
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 23880581), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (proc. n.º 0802525-87.2024.8.14.0074).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não encontra respaldo jurídico, ao considerar incabível a concessão da tutela de urgência sob o fundamento de que a medida esgotaria o mérito da demanda, em razão do disposto na Lei nº 8.437/92.

Defende, todavia, que a plausibilidade do direito está suficientemente demonstrada nos autos, uma vez que a acumulação de cargos por ele praticada encontra amparo constitucional, nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea “a”, da Constituição Federal, que admite a acumulação de dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários, o que afirma ter sido comprovado.

Sustenta, ainda, que sequer há que se falar em ilegalidade na acumulação, uma vez que o agravante optou pela desistência de um dos vínculos, sendo mesmo assim indevidamente demitido do cargo efetivo, sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa, bem como sem motivação válida.

Ressalta o agravante que, desde sua demissão, encontra-se privado de seus rendimentos, o que lhe impede de manter-se dignamente, situação que agrava o perigo da demora e reforça a necessidade de concessão da medida pleiteada.

Defende, assim, a possibilidade de deferimento da tutela antecipada, mesmo que envolva esgotamento do objeto, quando presentes, como no caso, elementos de urgência e verossimilhança das alegações, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive em decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, especialmente após o julgamento do Tema 1.081.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, em não sendo este o entendimento do Relator, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado para julgamento, nos termos do art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, com a consequente inclusão em pauta.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 26384645).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

Consoante corretamente exposto na decisão agravada, que a pretensão implica em óbice dos art. 1.º a 4.º, da Lei n.º 8.437/1992, de forma que seria cabível sua relativização apenas excepcionalmente, como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional que justifique o seu deferimento, contemplando a preservação de direitos fundamentais, diretamente ligados à vida e à saúde, o que não é o caso.

Desse modo, não reconheço a presença dos requisitos a justificar a concessão de tutela de urgência, tendo em vista que não obstante os respeitáveis argumentos colacionados nas razões recursais, é de se verificar que o pedido de tutela recursal confunde-se com o próprio mérito da ação, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado, o qual deverá ser analisado oportunamente no tramite regular da ação, encontrando, inclusive, óbice nesta fase processual, o que atrai, por consequência, a incidência da vedação legal:

Lei 8.437/92

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Por sua vez, preconiza o art. 1.059, do CPC:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.”

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, tem-se que não será concedida medida liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

No caso dos autos, observo que o agravante pretende a sua reintegração no cargo público efetivo no município de Tailândia, o que, além de violar o disposto no art. 1º da Lei nº 8.437/92, esgota o pedido contido na inicial.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/09/2025